Tribunal: STF
Processo: ARE 1359327
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “APOSENTADORIA ESPECIAL. CIRURGIÃO- DENTISTA.



     Há, nestes autos, prova suficiente da permanente exposição do autor a agentes nocivos. 



    Conforme apontou o perito judicial, o requerente tem direito à aposentadoria especial, a ser calculada nos termos legais, por ter trabalhado mais de 25 anos de 14 de janeiro de 1994 até os dias atuais como cirurgião- dentista, exposto a riscos biológicos de modo não intermitente, habitual e permanente. Acolhimento da remessa obrigatória, que se tem por interposta, e parcial provimento ao recurso da Fazenda paulista, apenas para afastar a condenação retroativa da requerida no pagamento da aposentadoria especial desde a data do pedido administrativo.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 3):



    “(...) há ofensa direta ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19), uma vez que, contrariamente ao que determinam tais dispositivos, concedeu-se aposentadoria especial pelo exercício de atividades insalubres, com integralidade e paridade, à parte contrária.” 



    Alega-se, ainda, que (eDOC 7, p. 11):



    “A parte contrária alega que faz jus à aposentadoria especial por trabalhar em condições insalubres. Ocorre que o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade.



    (...)



    (...) cabe à parte contrária provar que preenche os requisitos para aposentadoria especial, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação de que recebe adicional de insalubridade”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência das súmulas 279 e 636 (eDOC 9).



    Em 02.12.2021, a Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos ao Tribunal a quo para eventual juízo de adequação à luz dos Temas 852 e 1.019 (eDOC 13).



    O Presidente da Seção de Direito Público, concluindo pela incidência do Tema 852 e pelo afastamento do Tema 1019, remeteu os autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 18).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar a remessa necessária e a apelação, assim decidiu (eDOC 5, pp. 11-13):



    “Averba-se dos documentos juntados aos autos que o autor recebe adicional de insalubridade desde o seu ingresso no serviço público e pleiteou ele, aos 22 de maio de 2019, junto ao Departamento de recursos humanos da Coordenadoria das unidades prisionais, laudo técnico para fins de aposentadoria especial, sem reposta até a data da propositura da ação (e-págs. 18-9, 65 e 85).



    No caso dos autos, o requerente comprovou ter mais de 25 anos de efetivo exercício no serviço público, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos, bem como o ingresso no serviço público em 14 de janeiro de 1994, antes da Emenda constitucional 41/2003, atraindo, a seu favor, a cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratórias (cf. e-págs. 16 e 20-1).



    Dispõe o § 1º do art. 57 da Lei 8.213/1991 (de 24-7) que: 



    “A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de benefício”. 



    Averba-se que não se exige idade mínima para a concessão de aposentadoria especial, uma vez que o caput do art. 57 da Lei federal 8.213/1991 refere-se tão- somente ao tempo exercido sob condições adversas:



      “A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei”



    (...)



    POSTO ISSO, meu voto acolhe a remessa obrigatória, que se tem por interposta, e dá provimento, em parte, à apelação da Fazenda do Estado de São Paulo, apenas para afastar a condenação da requerida no pagamento da aposentadoria especial desde a data do pedido administrativo, mantendo-se, no mais, a r. sentença de origem proferida nos autos 1000850-75.2019 da 2ª Vara da Comarca de Pirajuí.” (grifei).



    Verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF quando determinou a aplicação do art. 57, da Lei nº 8.213/91 em caso de omissão legislativa. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1059951 AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 14-12-2017, grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1041802 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30-08-2017, grifei).



     Observo ainda que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM AMBIENTES INSALUBRES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1133851-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30-08-2018).



    Além disso, em relação ao Tema 1.019 da RG, cujo recurso paradigma é o RE 1.162.672-RG, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 30.11.2018, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida:



    “Servidor público. Atividades de risco. Aposentadoria. Proventos. Integralidade e paridade remuneratória. Regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05. Presença de Repercussão Geral”.



     A Tese do Tema 1019 da Repercussão Geral ficou assim definida: 



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute o reconhecimento de aposentadoria especial com integralidade e paridade de servidor, cirurgião dentista, que exerceu atividade sob exposição de agentes nocivos, sendo submetida, portanto, à condições insalubres. 



    Assim, a aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.



     Dessa forma, concluo não haver contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente